Tribunal: TJMT
Processo: 1012106-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012106-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL

-

ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E NESTE E. TRIBUNAL - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA DA RECUPERANDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRORROGOU O
STAY PERIOD

-

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1012106-23.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO VOLVO(BRASIL) .

AGRAVADA: MASTER LOG LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL)
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, que autorizou a prorrogação do
Stay Period
na Recuperação Judicial autuada sob n. 1012095-80.2024.8.11.0015.

Sustenta o Banco Agravante,
única e exclusivamente
, o equívoco da decisão, porquanto a prorrogação somente será autorizada se não houver culpa da Agravada, o que não ocorreu
in casu
, posto que a mesma deu causa ao atraso no processo
“No caso em epígrafe, os agravados estão contribuindo DIRETAMENTE para o atraso no processo, uma vez que não atuaram de modo diligente, tendo atrasado a documentação necessária para a elaboração dos RMAs, bem como a apresentação do Plano de Recuperação Judicial.”.

Alega
“Destarte, não pode a previsão legislativa de prorrogação excepcional do stay period ter o condão de prolongar, injustificadamente, o trâmite regular da Recuperação Judicial, caso não seja devidamente demonstrada a excepcionalidade no caso. Assim merece cassação a r. decisão recorrida para revogar a prorrogação do stay period, uma vez que o grupo recuperando contribuiu diretamente para a superação do lapso temporal inicialmente fixado, tendo, inclusive, atrasado a apresentação do Plano de Recuperação Judicial.”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Apresentadas informações pela Administradora Judicial.

Instado, o Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Recuperação Judicial, deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, o que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial (id. 164716809 – 06/08/2024), ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro.

Sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, delas não restou demonstrado o fundamento relevante, cuja demonstração é indispensável à reforma da decisão recorrida.

Verifica-se dos autos que foi deferido o processamento da recuperação judicial da Agravada e determinada a suspensão de todas as execuções e ações contra a devedora-recuperanda por dívidas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, ressalvado o disposto no artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e 49 3o e 4o da Lei de Recuperação Judicial.

Referido prazo fora prorrogado pelo Juízo
a quo
, ao fundamento de que a empresa recuperanda não deu causa ao retardamento do feito recuperatório, uma vez que tem atendido todas as determinações judiciais e os ditames da legislação específica, bem como as falhas apresentadas foram sanadas e não apresentam óbice ao pleito.

Conquanto o Banco Agravante requeira a suspensão
in limine
da decisão que deferiu a prorrogação do período de blindagem, sob o argumento de que a Agravada contribui diretamente para o atraso no processo, não vieram aos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a culpa da Recorrida.

Conforme informações prestadas pela Administradora Judicial, não houve fato impeditivo à prorrogação
“Desta feita, cumpre relatar que, nos autos da recuperação judicial n.o 1012095-80.2024.8.11.0015, as recuperandas Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda., R.M. Agrícola Ltda. e Master Log Ltda., ora agravadas, apresentaram petição em id. 182067969, requerendo a prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias, com fundamento no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, alegando cumprimento das obrigações legais e ausência de culpa pela não deliberação do plano no prazo original, sustentando que a retomada das execuções comprometeria a continuidade da atividade empresarial e a superação da crise econômico-financeira Com efeito, esta Auxiliar apresentou manifestação de id. 186168328 que, em que pese a apresentação do plano de recuperação judicial no dia seguinte ao encerramento do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 53 da LRF, questão já superada pelo juízo recuperacional (id. 184332071), bem como a existência de inconsistências contábeis que ainda demandavam complementações, considerando que as situações descritas não demonstraram prejuízos significantes ao prosseguimento do feito, não se opôs à prorrogação, desde que sanadas, de forma satisfatória, as inconsistências contábeis pendentes.”.

Outrossim, a decisão agravada está amparada no disposto no art. 6o, III e §§4o e 7o da Lei n. 11.101/2005.

Registra-se, o processamento da Recuperação Judicial visa à superação da crise econômico-financeira, com o soerguimento da atividade econômica da empresa, constituindo um dos pilares do instituto o princípio da preservação da empresa, na forma do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, ao qual se coaduna a medida concedida na origem.

Assim, não tendo a recuperanda atuado com desídia no cumprimento do plano de recuperação judicial é razoável e admitida a prorrogação do prazo de blindagem por 180 dias permitindo-se que seja extrapolado o previsto no artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 que dispõe o seguinte:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)”

Imperioso anotar que apesar do referido dispositivo legal, tanto a doutrina como a jurisprudência têm mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no curso de processo de recuperação judicial de VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX, que determinou a suspensão da Assembleia Geral de Credores e prorrogou, por 90 dias, o stay period. A medida foi motivada por erro material na lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, cuja correção não foi publicada em novo edital, gerando risco de nulidade da deliberação assemblear. A parte agravante sustenta a ilegalidade da nova prorrogação do prazo de blindagem judicial, com fundamento no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da prorrogação do stay period por mais 90 dias, após o prazo inicial de 180 dias, à luz da exceção prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, considerando a ausência de culpa da parte recuperanda pelo atraso na realização da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 permite uma única prorrogação do stay period, por igual período, desde que a recuperanda não tenha contribuído para o atraso no andamento do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite a flexibilização do referido prazo em hipóteses excepcionais, desde que a prorrogação seja essencial à preservação da empresa e o atraso processual não decorra de conduta atribuível à devedora.

5. No caso concreto, não há elementos que indiquem culpa ou desídia dos devedores quanto à suspensão da Assembleia Geral de Credores, a qual foi motivada por falhas na publicação da lista retificada de credores — fato alheio à esfera de controle dos recuperandos.

6. A prorrogação, por tempo determinado (90 dias), visa garantir a efetividade do processo recuperacional e evitar constrições que possam inviabilizar a deliberação do plano de recuperação judicial, estando em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005).

7. A medida adotada pelo Juízo a quo foi proporcional, razoável e fundamentada, não configurando blindagem abusiva nem violação ao texto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a prorrogação do stay period, além dos 180 dias, desde que em caráter excepcional, quando demonstrada a ausência de culpa da parte recuperanda pelo atraso processual.

2. A flexibilização do prazo legal encontra amparo no princípio da preservação da empresa e deve ser exercida sob controle judicial efetivo.

3. A suspensão da Assembleia Geral de Credores motivada por falha na publicação da lista retificada de credores justifica a prorrogação do stay period para evitar nulidades e assegurar a continuidade do processo de recuperação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 47.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1991365/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022;

TJMT, AI no 1031019-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.02.2025, DJe 14.02.2025;

TJMT, AI no 1022623-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJe 26.01.2025;

TJMT, AI no 1023126-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.11.2024, DJe 07.11.2024.3; TJMT, AI no 1024687-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024. (N.U 1011932-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)”

“EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO CABÍVEL. ESSENCIALIDADE DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em recuperação judicial que deferiu, de forma retroativa, a prorrogação do stay period por mais 180 dias e reconheceu a essencialidade de bens apreendidos, impedindo sua retirada do estabelecimento empresarial. A pretensão recursal consiste em afastar a prorrogação do stay period por ter sido requerida de forma intempestiva e contestar a competência do juízo recuperacional para decretar a essencialidade dos bens após o encerramento do prazo de blindagem original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a prorrogação do stay period quando o pedido é formulado após o término do prazo original; (ii) estabelecer se o juízo da recuperação judicial possui competência para declarar a essencialidade de bens após o término do prazo de suspensão das execuções individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação do stay period somente pode ocorrer por mais 180 dias, uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo original, conforme previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

A formulação intempestiva do pedido de prorrogação não impede a concessão retroativa da medida, desde que reste demonstrada a ausência de culpa do devedor pelo atraso e que o requerimento tenha sido apresentado antes de decisão judicial que permita o prosseguimento de atos de execução.

A contagem da nova blindagem deve se dar a partir do término do primeiro período (03/11/2024), ainda que o pedido de prorrogação tenha sido formulado posteriormente, garantindo-se a suspensão de medidas constritivas até 02/05/2025.

O juízo da recuperação judicial permanece competente para reconhecer a essencialidade dos bens à atividade empresarial, ainda após o fim do prazo original de blindagem, desde que vigente a prorrogação, ainda que concedida de forma retroativa.

A apreensão de bens essenciais durante o período em que pendia decisão sobre a prorrogação, mesmo que esta tenha sido requerida tardiamente, deve ser afastada para garantir a efetividade da recuperação e preservar a função social da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação do stay period pode ser concedida de forma retroativa, desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo e o pedido tenha sido formulado antes de decisão judicial sobre atos executivos.

O termo inicial da prorrogação deve coincidir com o término do primeiro período de 180 dias, ainda que a decisão seja posterior.

O juízo da recuperação judicial possui competência para declarar a essencialidade dos bens à atividade empresarial durante a prorrogação retroativa do stay period.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1030295-20.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.039.620/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023. (N.U 1003014-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 06/05/2025)”

Dessa forma, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo, incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025